Tribunal: TJSP
Processo: 1041539-59.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041539-59.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THALYSSON
FILIPE RODRIGUES CHAVES, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041539-59.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Voto: 43378
Apelação Cível No: 1041539-59.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Thalysson Filipe Rodrigues Chaves
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelação. Pleito de gratuidade. Intimação
para comprovação da necessidade. Omissão.
Faltas de preparo. Recurso deserto. Não
conhecimento.
Thalysson Filipe Rodriges Chaves apelou da decisão de
fls. 38/42, que julgou improcedente a ação ajuizada contra
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, visando a
reforma do decidido. Após, vieram as contrarrazões. Reclamou
o recorrente a concessão do benefício da gratuidade, que lhe
foi negado em sentença.
É o relatório.
O autor apelou da sentença de fls. 38/42, que julgou
improcedente a ação ajuizada por ele contra Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041539-59.2019.8.26.0002 -Voto no
3
E reclamou a concessão da gratuidade, negada em
sentença.
Deu-se à parte a oportunidade de comprovar a
necessidade (fls. 103).
Embora intimado na pessoa de seu advogado, deixou o
prazo escoar sem que juntasse prova de ser hipossuficiente e
não pudesse, por isso, efetuar o recolhimento do preparo (fls.
106).
Sem
a
demonstração
da
necessidade,
impossível
conceder o que pede.
O recurso encontra-se, assim, deserto, naõ podendo ser
conhecido.
É o que se infere da inteligência do art. 1007 do diploma
processual civil.
Ante o exposto, não se conhece do apelo por falta de
preparo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica